Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-10.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
res. INDENIZAÇÃO. Apelante que não se insurge especificamente contra a improcedência do pedido inicial. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003270-10.2019.8.26.0047; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Laudo pericial suficientemente fundamentado, com a indicação do grau de comprometimento patrimonial físico do apelante. Desnecessidade de realização de nova perícia ou de prestação de esclarecimentos suplementares. INDENIZAÇÃO. Apelante que não se insurge especificamente contra a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Laudo pericial suficientemente fundamentado, com a indicação do grau de comprometimento patrimonial físico do apelante. Desnecessidade de realização de nova perícia ou de prestação de esclarecimentos suplementares. INDENIZAÇÃO. Apelante que não se insurge especificamente contra a improcedência do pedido inicial. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003270-10.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
ANDERSON
BENEDITO
TEIXEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003270-10.2019.8.26.0047 -
2
VOTO No 18183
APELAÇÃO No: 1003270-10.2019.8.26.0047
APELANTE: ANDERSON BENEDITO TEIXEIRA
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A
COMARCA: ASSIS
JUIZ: ADILSON RUSSO DE MORAES
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
DPVAT.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Laudo
pericial suficientemente fundamentado, com a indicação do
grau de comprometimento patrimonial físico do apelante.
Desnecessidade de realização de nova perícia ou de
prestação de esclarecimentos suplementares. INDENIZAÇÃO. Apelante que não se insurge
especificamente contra a improcedência do pedido inicial.
Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos
honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85,
§11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 290/293 que julgou improcedente o pedido formulado na petição
inicial, condenando o ora recorrente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 15% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade de justiça que lhe foi conferida.
Inconformado, alega o apelante que o r. decisum é nulo por
cerceamento de defesa, já que era necessária a produção de prova pericial
complementar. Busca a anulação da r. sentença e a inversão do ônus da
sucumbência.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 304/310.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003270-10.2019.8.26.0047 -
3
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária
ajuizada por ANDERSON BENEDITO TEIXEIRA em face de SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
Afirmou o ora recorrente na exordial que sofreu um acidente
de trânsito em 19.10.2018, o qual lhe causou “limitações e invalidez de caráter
permanente, com comprometimento dos movimentos e funcionalidade de ambos
membros superiores e do membro inferior direito” (fls. 01/02).
Alegou que, no entanto, o pedido de indenização na seara
administrativa lhe foi negado. Daí o ajuizamento da demanda, pretendendo o
recebimento de R$ 13.500,00 ou indenização proporcional ao grau da lesão a ser
constatado por perícia.
No curso do processo, se verificou que, na realidade, a
seguradora pagou ao recorrente administrativamente o montante de R$ 2.362,50.
Assim, a demanda prosseguiu a fim de se constatar eventual
direito a indenização suplementar.
Após a produção de prova pericial, a qual constatou que, na
verdade, a indenização deveria ter sido em menor valor, o pedido foi julgado
improcedente. Contra esta r. sentença se volta o apelante.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela
necessidade de produção de prova pericial complementar.
Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil adota o
sistema do convencimento motivado por meio do qual fica a cargo do julgador
decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória,
bem como escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isto porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente
para embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Ora, a realização de provas é sempre custosa e enseja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003270-10.2019.8.26.0047 -
4
adiamento da decisão final, de modo que somente devem ser deferidas provas
úteis e necessárias.
Nesse contexto, segue a orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO DE
DANO
INDENIZÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação
de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe
01/07/2020).
No caso concreto, nota-se que o laudo pericial encartado a
fls. 271/280, está suficientemente fundamentado.
O I. Perito, ao examinar o recorrente , constatou que, na
parte dos membros inferiores, ele conta com “limitações do tornozelo direito: flexão
dorsal 10a (0-20o), flexão plantar 30o (0-50o), eversão 2o (0-5o), inversão 3o (0-5o),
rotação externa 15o (0-30o) e rotação interna 15o (0-20o)” (fls. 274). Assim, concluiu
que a fratura de terço distal de tíbia direita (osso da perna) ocorrida em acidente
evoluiu com “sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por limitação
moderada da funcionalidade do tornozelo direito” (fls. 276).
Mais adiante, relatou que ele “apresenta dano corporal
sequelar parcial (ou segmentar) com perda anatômica e funcional incompleta do
tornozelo direito, com repercussão média (50%)”. Por isso, arrematou que houve
“perda parcial, incompleta permanente equivalente a percentual de 12,50%
aplicando-se a Tabela DPVAT” (fls. 279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003270-10.2019.8.26.0047 -
5
Ou seja, as sequelas que causaram limitação da
funcionalidade do tornozelo foram devidamente identificadas, a perda funcional
precisada e o dano quantificado, seguindo-se os parâmetros legais.
Absolutamente desnecessárias quaisquer elucidações acerca
do laudo ou a realização de nova perícia. Nota-se que a fls. 284/285 o recorrente
se limitou a questionar questões já suficientemente esclarecidas, já que da simples
leitura do laudo é óbvio que não há o comprometimento de todo o membro inferior
direito, mas tão somente do tornozelo (“perda anatômica funcional e incompleta”).
Assim, os elementos contidos nos autos do processo se
mostram suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura
pertinente a reabertura da fase de instrução.
No restante, não se insurgiu especificamente o apelante
contra a improcedência do pedido de indenização formulado, de modo que devem
ser observados os limites objetivos do pleito recursal (tantum devolutum quantum
appellatum).
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Finalmente, considerando as disposições do art. 85, §11, do
CP/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da recorrida
para 20% do valor da condenação, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao
recorrente.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora